Tribunal: TJES
Processo: 5001435-43.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001435-43.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO BARBOSA
RECORRIDO: WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1558487
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
JOSÉ GERALDO BARBOSA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve merece ser reformada;
c)
que não participou da elaboração do contrato, pois é um instrumento único, usado para todos os clientes;
d)
que o CDC possibilita o ajuizamento da ação no foro do domicílio do recorrente;
e)
que não há que se falar em incompetência territorial;
f)
que a demanda deve ser processada e julgada no foro da sede do recorrente;
g)
que as recorridas devem ser condenadas solidariamente a indenizar o recorrente a título de danos materiais e morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID
1558149
).

O cerne da presente lide prende-se em apurar a competência deste juízo para o julgamento do feito, e em caso positivo, se as recorridas devem ser condenadas a indenizar o recorrente a título de danos materiais e morais pelos supostos danos sofridos.

Depreende-se dos autos que o recorrente em 15/11/2020 celebrou uma proposta de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária (ID’s.
1558159
,
15581
60 e
15581
61), relativa a aquisição de uma fração de 1/52 (um cinquenta e dois avos) do Apartamento 208, da Torre A, nominado Cota 39, do Edificio Chateau Du Golden I, em Gramado/RS, com a WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA, de propriedade da ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no valor de R$4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais).

Contudo, sustenta que no dia seguinte desistiu do negócio, solicitando o cancelamento. Destarte, aduz que lhe foi estornado o valor de R$1.000,00 (mil reais), sendo prometido que o remanescente no importe de R$3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais) seria devolvido em 30 dias, todavia, tal importância não havia sido devolvida.

Pois bem, ao revés do alegado pelo recorrente, o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, pois,
in casu
, observa-se que a incompetência do juízo é medida que se impõe, pois da análise dos autos, é possível averiguar que o recorrente não se trata de consumidor, conforme disposição do artigo 2° do CDC
[1]
.

Isto porque, por não se tratar do destinatário final do produto/serviço prestado pelo demandado, afasta-se a aplicação de tal regra, e por conseguinte também a regra de competência estabelecida no mesmo diploma.

Assim, como há cláusula de foro de eleição para a comarca de GRAMADO/RS
[2]
, no contrato, deve ser mantida a incompetência do juízo para apreciar a lide.

Nesse sentido, tenho que a cláusula de eleição de foro é válida, pois ausente a demonstração de hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, conforme já entendimento já esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
.

Por fim, tenho que razão não assiste ao recorrente, pois como se trata de contrato de promessa de compra e venda de apartamento em empreendimento de regime multipropriedade, não está configurada a relação de consumo já que o recorrente assume condição de investidor, situação esta que prevalece a regra geral de competência insculpida no artigo 46 do CPC/15
[4]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[2]
Cláusula - DO FORO: 18ª Fica eleito o Foro da Comarca de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul para dirimir dúvidas, controvérsias ou para processar ações próprias derivadas deste negócio jurídico, com renúncia, expressa das partes contratantes a qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ou venha a ser independentemente do domicílio ou residência atuais ou futuras dos contratantes.

[3]

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.012 - SP (2017/0076861-1 - RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI - DJe: 14/08/2017 Página 2 de 14 )

[4]
AGRAVO INTERNO. Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c/c indenizatória. Decisão agravada que declinou da competência em favor do foro de domicílio do réu. Contrato de promessa de compra e venda de imóveis em empreendimento hoteleiro. Relação de consumo não configurada. Autores que assumem condição de investidores. Prevalência da regra geral de competência insculpida no artigo 46 do NCPC. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula de eleição de foro que só pode ser afastada se restar configurado prejuízo à defesa da parte. Jurisprudência deste TJRJ e do STJ. Manutenção da Decisão Monocrática. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00096925720198190000, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 17/04/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FRAÇÃO DE UM APARTAMENTO EM GRAMADO/RS. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. VALOR INTEGRAL DESEMBOLSADO NÃO DEVOLVIDO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.